Tribunal: TCU
Processo: 015.589/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6666/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de monitoramento do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara , proferido em relatório de auditoria realizada em três universidades federais mineiras - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Universidade Federal de Uberlândia - com o objetivo de verificar o cumprimento da legislação que disciplina o relacionamento dessas instituições com suas fundações de apoio. O presente processo trata especificamente das determinações e recomendações feitas à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Por meio da mencionada deliberação, esta Corte de Contas decidiu: "9.1. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.1.1. façam incidir o teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre a soma da remuneração paga pelas universidades, com as retribuições e bolsas pagas ao servidor pelas respectivas fundações de apoio, conforme previsto no art. 7o, § 4o, do Decreto 7.423/2010, interrompendo o pagamento de valores acima desse teto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade competente; 9.1.2. exijam de suas fundações de apoio, no prazo de 60 (sessenta) dias, a divulgação, nos seus sítios na internet, das informações completas previstas no art. 4o-A da Lei 8.958/1994 e no art. 12 do Decreto 7.423/2010 acerca da execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados nos termos dessa lei e, em caso de descumprimento, adotem as providências cabíveis, inclusive quanto à manifestação para renovação do registro de credenciamento junto ao Ministério da Educação e do Desporto (atual Ministério da Educação) e ao Ministério da Ciência e Tecnologia (atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) , estabelecida no art. 2o, parágrafo único, da Lei 8.958/1994. (...) 9.4. recomendar à Universidade Federal de Minas Gerais, à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 60 (sessenta) dias, instituam sistemática efetiva para controle do cumprimento do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, de modo a assegurar que o somatório da remuneração recebida da universidade com os valores pagos aos servidores pelas fundações de apoio, a título de retribuição pecuniária e/ou bolsa, não ultrapasse o referido limite, em face do preconizado no Decreto 7.423/2010, art. 7o, § 4o; 9.5. recomendar à Universidade Federal de Minas Gerais e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que estabeleçam normativo interno para implementar a sistemática de gestão, controle e fiscalização de convênios e contratos com fundações de apoio, especificando o conteúdo da prestação de contas a ser apresentada, o prazo para análise e apreciação formal, bem como os procedimentos e consequências decorrentes da não aprovação das prestações de contas, de acordo com o art. 11, §§ 1o a 3o, do Decreto 7.423/2010;" Considerando que a Universidade Federal de Minas Gerais comunicou ter desenvolvido solução automatizada para controle de remunerações dos servidores, a qual permitiria registro dessas remunerações e da provisão de bolsas, disponibilização do saldo disponível para pagamento de bolsas, alertas quando da indisponibilidade de saldo para provisionamento e emissão de relatório mensal de monitoramento; considerando também que essa ferramenta está integrada ao Sistema Siape e permite a identificação mensal dos pagamentos excedentes ao teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, e que suas fundações de apoio foram notificadas quanto à impossibilidade legal de pagamento de bolsas que resultem em remuneração superior ao limite, podendo-se reputar atendidos os subitens 9.1.1 e 9.4 do julgado em tela; considerando que, em visita aos sítios das fundações de apoio à UFMG, a Secretaria de Controle Externo da Educação constatou que todas implementaram seção de transparência, na qual pode-se obter informações acerca dos projetos executados, pagamentos realizados a pessoas físicas e jurídicas e processos de compra, entendendo-se atendida a determinação constante no subitem 9.1.2 do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, apesar de constar na página da UFMG na internet fluxo pormenorizado, detalhando o processo de contratação de fundações de apoio, com modelos e minutas de documentos e planilhas, cheklists , informações sobre prazos, links para acesso a informações relativas às fundações de apoio e remissão a normas aplicáveis, permanece pendente o estabelecimento de normativo interno para implementar a sistemática de gestão, controle e fiscalização de convênios e contratos com fundações de apoio, especificando o conteúdo da prestação de contas a ser apresentada, o prazo para análise e apreciação formal e procedimentos e consequências decorrentes da não aprovação das prestações de contas, de acordo com o art. 11, §§ 1o a 3o, do Decreto 7.423/2010, o que demonstra estar em atendimento o subitem 9.5 da mencionada deliberação; considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 e a recomendação inscrita no subitem 9.4 do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar parcialmente cumprida a recomendação constante do subitem 9.5 do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara ; c) dar ciência da presente deliberação, acompanhada de cópia da instrução à peça 14, à Universidade Federal de Minas Gerais; d) apensar o processo ao TC Processo 024.413/2016-0 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 015.589/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.